Tribunal: TJSP
Processo: 2080829-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080829-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONY
RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA
UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO
CRIMINAL DEECRIM 1a RAJ - SÃO PAULO/DEECR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080829-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2080829-36.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ANTONY RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO
Voto: 17906
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar,
com
fundamento
na
Recomendação
n.
62
do
CNJ.
Impossibilidade. Paciente que não comprovou pertencer a
qualquer grupo de risco, bem como não demonstrou a necessidade
de sua soltura e cumpre pena em regime fechado. Requisitos do
artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ não preenchidos.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, defensor público, em favor de
ANTONY RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo do DEECRIM 1a RAJ - Comarca
da Capital, que não substituiu a pena privativa de liberdade que lhe foi
imposta por prisão domiciliar.
Pugna o impetrante, em suma, pela expedição
de alvará de soltura ou concessão de prisão domiciliar em favor do
paciente, sustentando a grave situação causada pela pandemia de
COVID-19 (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida (fls. 81/84).
O MM. Juiz de Direito do DEECRIM 1a RAJ -
Comarca da Capital prestou informações (fls. 91/92).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080829-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou pelo
não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem
(fls. 95/99).
É, em síntese, o relatório.
A
presente
impetração
não
comporta
acolhimento.
O paciente cumpre um total de pena de cinco
anos e dez meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com
previsão de término de pena em 31/07/2025 (fls. 43/44
autos
originais).
O
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou perante
o d. juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob o
fundamento de que ele é portador de asma e se encontra exposto a
possibilidade de contaminação do COVID-19, fazendo jus, portanto, à
benesse pretendida.
O d. juízo a quo indeferiu o pedido de concessão
da prisão domiciliar ao paciente, sob os fundamentos de que “não se
trata de pessoa inserida nos grupos de risco da doença, uma vez que a
petição genérica da defesa sequer faz menção ao problema de saúde do
apenado e muito menos o comprova, sendo certo as visitas nas
unidades prisionais paulistas estão suspensas a fim de justamente
preservar a saúde da população carcerária e a disseminação do vírus,
não havendo registro oficial de casos do COVID-19 no estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080829-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisional em que se encontra o(a) sentenciado(a)” (fls. 38/39 autos
originais).
Inconformado, o impetrante ajuizou o presente
writ, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da prisão
domiciliar.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19
no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente de
que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 5o, incisos III e IV, da referida Recomendação.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;
Ocorre
que
o
impetrante,
apesar
de
genericamente alegar que o paciente é portador de asma, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080829-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
comprovou a necessidade premente de sua soltura, bem como sequer
juntou aos autos documento médico comprovando ser portador de
doença respiratória.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra o Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Ademais, o artigo 5o, incisos III e IV, da
sobredita resolução, recomenda a concessão de prisão domiciliar em
relação àqueles que estão em cumprimento de pena em regime aberto
ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução, bem como em benefício de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde e na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
Contudo, no presente caso, o paciente se
encontra cumprindo pena em regime fechado e não apresentou
qualquer diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, razão pela
qual a prisão domiciliar não deve ser concedida.
Assim, embora seja possível o conhecimento do
presente habeas corpus para a análise de questões afetas a execução
penal, em razão da situação excepcional da pandemia do COVID-19,
não demonstrou o paciente os requisitos necessários para a concessão
do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080829-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Esta, inclusive, é a posição desta Câmara
Criminal: HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão
domiciliar ou progressão antecipada ao regime aberto,
com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ.
Impossibilidade. Inexistência de provas de que o paciente
integre o grupo de risco ou que a unidade prisional não
tenha
condições
de
evitar
a
contaminação
dos
sentenciados. Ausência de preenchimento dos requisitos
objetivo e subjetivo necessários à progressão de regime
antecipada.
Situação
excepcional
do
paciente
não
demonstrada. Ordem denegada.1
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 TJSP; Habeas Corpus Criminal 2066723-69.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme
Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020